Tribunal: STF
Processo: RHC 258700
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 992.824/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da decisão de pronúncia: 



    Conforme apurado, o réu é torcedor do Clube de Regatas Flamengo e a vítima, por sua vez, torcia para a Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo certo que essas duas agremiações iriam, na data supramencionada, se enfrentar no estádio pertencente ao Palmeiras. Antes do início da partida, torcedores dos dois times se encontraram na rua Padre Antônio Tomas que dá acesso à praça esportiva onde iria ocorrer o jogo, oportunidade que teve início uma discussão entre os dois grupos. Em meio a tal conflito, admiradores do Flamengo e do Palmeiras se ofendiam e se intimidavam, contudo, os seguidores do time paulista, circunstancialmente em menor número, passaram a recuar, indicando que não queriam confronto com os rivais.



    Certo é, que na rua Padre Antônio Tomas foi armada uma divisória metálica, cuja função era, justamente, separar as duas torcidas e assim evitar que elas pudessem brigar. Em dado instante, se avizinha dessas pessoas uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, que ali estaciona e dela apiam alguns membros que passam a acelerar a separarão dos rivais, inclusive, tentando fechar o portão daquela divisória metálica ali instalada. Ocorre que o réu estava entre os simpatizantes do Flamengo que acuavam e ameaçavam os palmeirenses, apodera-se de uma garrafa de vidro que estava no chão, vindo a arremessá-la na direção da cabeça de um grupo de torcedores rivais. Com efeito, imagens capturadas dessa cena indicam que Jonathan arremessou a garrafa de vidro desejando atingir alguns palmeirenses que estavam naquele momento na rua, dirigindo-a contra uma região sabidamente letal de um ser humano, a saber, a cabeça. Essa garrafa, contudo, antes de atingir a cabeça dos torcedores do Palmeiras, choca-se contra a divisória metálica, quebrando. Assim, pedaços da garrafa partida seguem sua trajetória e, atuando como agente corto-contundente, atingem a vitima em seu pescoço, nela provocando “hemorragia aguda externa traumática”, e, via de consequência sua morte. Alguns poucos cacos da garrafa arremessada pelo réu também atingem Carlos Wanderlei Inácio de Oliveira, mas sem lhe causar lesões relevantes.



    [...]



    Mantenho a prisão do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e são reforçados com a presente decisão de pronúncia. Com efeito, o crime atribuído ao réu é grave, hediondo, cometido antes de uma partida de futebol, no contexto de briga entre torcidas rivais, o que evidencia o concreto potencial ofensivo do acusado. O modus operandi por ele adotado, consistente em arremessar, raivosamente, uma garrafa de vidro contra a torcida adversária sem se importar com a integridade física dos torcedores rivais, demonstra que possui personalidade violenta e deve ser segregado do meio social. Ademais, com sua conduta de ir embora para seu Estado de origem sem dar qualquer satisfação às Autoridades, quando tinha ciência de que estava sendo procurado pela prática do crime, demonstra sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Logo, a prisão é necessária à garantia da ordem pública e à futura aplicação da lei penal.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SOLTURA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A reiteração de pedidos em habeas corpus, com idênticos fundamentos e contra o mesmo acórdão, não é admitida, pois gera confusão processual e insegurança jurídica. 



    4. A Defesa não pode bifurcar o mesmo pedido de soltura em duas ações idênticas, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais e processuais penais. 



    5. A interposição de dois processos concomitantes com igualdade de partes, objeto e causa de pedir caracteriza litispendência, inviabilizando a rediscussão da matéria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o acórdão impugnado “parte de uma premissa errônea, pois pelo simples fato de terem sido manejados dois Habeas Corpus contra o mesmo acórdão, aduz que ambos possuem a mesma causa de pedir e pedido, todavia isso não procede de maneira alguma”; e (b) “manifesta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva”. Ao final, requer o provimento do recurso “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação meritória do writ” ou “ para revogar a prisão preventiva do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    Conforme já consignado, verifico que foi impetrado Habeas Corpus 956.820/SP também em benefício do ora paciente, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido e fundamentado na mesma causa de pedir, tratando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.



    [...]



    Assim, a Defesa não pode bifurcar o mesmo pedido de soltura em duas ações idênticas, pois isso traria confusão processual e poderia  causar insegurança jurídica.



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial (HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015), esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    É indisfarçável, portanto, o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de revogação do decreto prisional, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise no acórdão apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente